Tribunal: TJSP
Processo: 1118530-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de saúde - Consignação em pagamento – Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Incabível – O autor tem se utilizado da ação de consignação em pagamento reiteradamente para consignar valores por discordar dos reajustes aplicados pela ré – O reajuste sobre as mensalidades deve ser discutido em ação própria, e no seu bojo se for o caso, pode o autor requer a

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de saúde - Consignação em pagamento – Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Incabível – O autor tem se utilizado da ação de consignação em pagamento reiteradamente para consignar valores por discordar dos reajustes aplicados pela ré – O reajuste sobre as mensalidades deve ser discutido em ação própria, e no seu bojo se for o caso, pode o autor requer a consignação nos termos do art. 335, V do CC – Autor não pode alegar desconhecimento dos reajustes anuais e por faixa etária, já que tais reajustes estão previstos no contrato – Ação inadequada ao fim pretendido - Sentença mantida – Apelo improvido.